Tribunal: STF
Processo: Rcl 7575
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE N° 576.841. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE ENTRE OS OBJETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Reclamação é instrumento processual destinado a fazer cessar afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência. 



    2. Inexistente ofensa à decisão proferida nos autos do RE 576.841, não há falar em violação à autoridade desta Corte, sendo incabível o uso da reclamação.



    3. Agravo Regimental DESPROVIDO.